Tribunal: TJSP
Processo: 1507477-63.2021.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
r do tipo. Pena-base mantida no piso legal. Manutenção da agravante da calamidade pública. Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão, que não foi efetiva. Diminuição pela tentativa mantida. Regime inicial semiaberto confirmado, nos termos da Súmula 269 do STJ. Apelos defensivo e ministerial desprovidos.
(TJSP; Apelação Criminal 1507477-63.2021.8.26.0228; Relator (a): Otávio de Almeida Toledo; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 16a Vara Criminal; Data do Julgamento: 12/11/2021; Data de Registro: 16/11/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Criminal / Roubo Majorado

Relator(a):

Otávio de Almeida Toledo

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Criminal

Data do julgamento:

12/11/2021

Data de publicação:

16/11/2021

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. Pretendida absolvição ou desclassificação para o delito de furto. Inadmissibilidade. Roubo impróprio bem caracterizado. Ofendido que tentou impedir a subtração do seu veículo e foi empurrado pelo sentenciado. Materialidade e autoria demonstradas. Prova. Declarações da vítima e dos PMs. Versão defensiva superada pelo conjunto probatório. Suficiência para a procedência da

Ementa:
ROUBO IMPRÓPRIO TENTADO. Pretendida absolvição ou desclassificação para o delito de furto. Inadmissibilidade. Roubo impróprio bem caracterizado. Ofendido que tentou impedir a subtração do seu veículo e foi empurrado pelo sentenciado. Materialidade e autoria demonstradas. Prova. Declarações da vítima e dos PMs. Versão defensiva superada pelo conjunto probatório. Suficiência para a procedência da ação penal. Condenação mantida. Apelo ministerial que espera o afastamento da tentativa, a majoração da pena-base e a imposição de regime inicial fechado. Inadmissibilidade. Sentenciado que foi imediatamente capturado, sem que o automóvel tenha se movido. Violência elementar do tipo. Pena-base mantida no piso legal. Manutenção da agravante da calamidade pública. Impossibilidade de reconhecimento da atenuante da confissão, que não foi efetiva. Diminuição pela tentativa mantida. Regime inicial semiaberto confirmado, nos termos da Súmula 269 do STJ. Apelos defensivo e ministerial desprovidos.